Tribunal: TJES
Processo: 5000123-04.2019.8.08.9101
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2021-06-07

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000123-04.2019.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA SERRA/ES
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de Agravo Interno interposto em face da decisão proferida por este Relator, que indeferiu liminarmente a petição inicial do Mandado de Segurança impetrado por Embracon Administradora de Consorcio LTDA, em que foi apontada na qualidade de autoridade coatora, o Juiz de Direito do 3º Juizado Especial Cível da Serra/ES.

Em seu Mandado de segurança, o impetrante alegou que a decisão de id 207747 é ilegal e teratológica por ter mantido a decisão de id 207741 que concedeu liminar no processo principal, determinando que a administradora impetrante diligenciasse junto ao DETRAN-ES quanto a baixa do gravame de alienação fiduciária inserido no veículo objeto da discussão e, ainda, aumentou a multa diária para R$600,00 (seiscentos reais), até o limite de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Diante disso, pugnou pela concessão da ordem no presente mandado de segurança para cassar a decisão supostamente arbitrária e ilegal da autoridade coatora e revogar a aplicação da pena de multa diária imposta com a expedição de ofício ao DETRAN-ES, para que seja realizada a referida baixa do gravame incidente no veículo.

Em decisão Monocrática, este Relator indeferiu liminarmente a petição inicial do Mandado de Segurança, com base na tese nº 077 firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em que se decidiu pelo não cabimento do Mandado de Segurança como meio substitutivo do recurso de Agravo de Instrumento nos Juizados Especiais Cíveis.

Outrossim, a decisão baseou-se na ausência de teratologia da liminar deferida pelo juízo de origem.

Pois bem.

Após detida análise das razões recursais, entendo por negar provimento ao Agravo Interno.

Como é cediço, a jurisprudência entende que o Mandado de Segurança pode ser impetrado contra atos judiciais manifestamente ilegais ou teratológicos. Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. SÚMULA N. 267/STF. INCIDÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO CABIMENTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. [...] III -
O mandado de segurança contra decisão judicial é admitido apenas em casos de flagrante ilegalidade ou de manifesta teratologia
, o que não ocorre no presente julgado. [...] (STJ; AgInt-RMS 46.532; Proc. 2014/0232537-0; SP; Primeira Turma; Relª Minª Regina Helena Costa; Julg. 21/08/2018; DJE 27/08/2018; Pág. 1507)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INADMISSÍVEIS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DOS DEMAIS RECURSOS. PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EM NOME DE MAIS DE UM ADVOGADO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA. 1.
A viabilidade do mandado de segurança impetrado contra ato judicial depende da demonstração, de plano, da existência de teratologia ou de flagrante ilegalidade na decisão impugnada ou, ainda, da ocorrência de abuso de poder pelo órgão prolator da decisão
, circunstâncias não verificadas na espécie. [...] (STJ; AgInt-RMS 49.699; Proc. 2015/0278318-7; PR; Terceira Turma; Relª Minª Nancy Andrighi; Julg. 19/06/2018; DJE 26/06/2018; Pág. 2212)

In casu
, afirmou o impetrante que haveria ilegalidade na decisão que concedeu medida liminar no processo principal determinando que a administradora impetrante diligenci
asse junto
ao DETRAN-ES quanto a baixa do gravame de alienação fiduciária inserido no veículo objeto da discussão, sob pena de multa diária de R$600,00 até o limite de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Ademais, peticionou no processo em sede de defesa demonstrando a impossibilidade de cumprir a liminar, pugnando para que a baixa seja feita de ofício e que não incida a multa diária. Apesar da manifestação, a decisão foi mantida por nova, ocasião em que, inclusive, foi aumentado o valor da multa diária, tendo sido esta decisão objeto de embargos declaratórios, cujo provimento fora negado pelo juízo.

No entanto, a decisão impetrada não se mostra ilegal ou teratológica.

Isso porque apenas o “
print
” da tela demonstrando a não conclusão da baixa do gravame de alienação fiduciária junto ao CETIP não demonstra que o impetrante tenha adotado outras diligências junto ao DETRAN-ES, conforme determinou a decisão judicial ora impugnada. Ademais, conforme se depreende dos arts. 536, §1º e 537, ambos do Código de Processo Civil, é autorizado ao magistrado impor multa para garantir o resultado efetivo da tutela específica, tanto em fase de conhecimento, em tutela provisória, ou em sentença. Vejamos:

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1º Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Isto é, não se configura ilegal ou teratológica a decisão interlocutória que estabelece multa como meio de se ver cumprida a obrigação de fazer imposta em sede de tutela provisória, devendo o impetrante demonstrar, efetivamente, a tentativa de cumprimento de todos os comandos da decisão, para somente em caso de absoluta impossibilidade de sua concretização, requerer a dispensa de cumprimento. Contudo, no caso vertente, o impetrante não demonstrou a adoção de nenhuma diligência perante o Detran, além uso do sistema de baixa de gravame. Esse, inclusive, é o entendimento de nossos tribunais:

48812090-JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DE APARELHO REFRIGERADOR. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO. RECALCITRÂNCIA. CONSTATAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. INCIDÊNCIA. PERÍODO DE INADIMPLEMENTO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. RELEVANTE LAPSO TEMPORAL SEM O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I.
As astreintes têm por escopo compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta judicialmente, garantindo a efetividade da tutela jurisdicional, sendo devida por todo o período, reconhecidamente, inadimplente
. II. Configurando-se a mora da parte agravada com a obrigação judicial imposta, é legítima a incidência da multa cominatória fixada na fase de cumprimento de sentença. III. É possível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos para assegurar o resultado prático equivalente ao do adimplemento, nos termos dos
artigos 497
e
499 do Código de Processo Civil
. lV.
Recurso conhecido e provido em parte tão somente, para determinar que seja mantida a multa pelo descumprimento da obrigação de fazer em sua integralidade
.
(TJDF; AI 0700665-76.2017.8.07.9000; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Edilson Enedino das Chagas; Julg. 26/07/2017; DJDFTE 03/08/2017; Pág. 759)
(grifos nossos).

Assim, não há qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão que manteve a liminar quanto a obrigação de fazer da impetrante e estabeleceu multa cominatória com o intuito de ver a referida obrigação cumprida, tendo o magistrado agido conforme estabelecido em lei,
o que ensejou
o
indeferimento liminar do

mandamus
com base no art. 10 da Lei 12.016/2009, por ausência de requisito legal. Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL DA CORTE ESPECIAL. Não cabimento. Inexistência de ilegalidade ou teratologia do ato. Indeferimento liminar. (STJ; MS 23.841; Proc. 2017/0275772-0; DF; Corte Especial; Relª Minª Maria Thereza Assis Moura; DJE 06/11/2017)

Outrossim, mostra-se vale lembrar a conclusão adotada pelo STF na tese nº 077:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5º, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5º, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 576847, Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 20/05/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-148 DIVULG 06-08-2009 PUBLIC 07-08-2009 RTJ VOL-00211-01 PP-00558 EMENT VOL-02368-10 PP-02068 LEXSTF v. 31, n. 368, 2009, p. 310-314)

Portanto, não vislumbro qualquer razão para reforma da decisão ora recorrida.

Ante o exposto e sem mais delongas,
conheço do recurso de Agravo Interno para negar-lhe provimento
.

Custas pelo agravante.

É como voto.

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.